Tribunal: TJDFT
Processo: 0729010-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ROBERTA SAMPAIO WATANABE contra a decisão proferida nos autos da ação conhecimento movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, por meio da qual foi indeferida a tutela de urgência, consistente na devolução de valores retirados de sua conta corrente por meio de ilícito praticado por terceiro desconhecido. Em suas razões recursais, a Agravante reitera os termos da inicial e acentua estarem presentes os requisitos processuais para a concessão da tutela de urgência. Preparo recolhido. É o necessário. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, em que pese a situação descrita pela agravante, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Por meio do Tema 466, o c. STJ fixou entendimento de que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Na linha da orientação jurisprudencial do c. STJ, a responsabilização da instituição financeira, por fraudes praticadas por terceiros, em regra, requer instrução probatória mínima. Faz-se necessário analisar a ocorrência de eventual fortuito interno, decorrente de falha na prestação do serviço, ou se o fato decorreu de atuação exclusiva de terceiro sem vínculo com a instituição, ou mesmo por atuação do próprio consumidor/correntista. Além da apuração de eventual fortuito interno, faz-se necessário, ainda, estabelecer o contraditório acerca da possível omissão por parte da instituição financeira ao tomar ciência do ilícito ocorrido. Por meio da Resolução BCB No 103, de 8 de junho de 2021, o Banco Central do Brasil viabilizou a mitigação de danos decorrentes de ilícitos, com a adoção do Mecanismo Especial de Devolução (MED), o qual possibilita o estorno de operações fraudulentas via PIX. Diante dessa possibilidade e do comunicado tempestivo por parte do correntista acerca do ocorrido, deverá a instituição financeira esclarecer acerca das medidas adotadas ou, se com sua omissão, contribuiu para o agravamento do prejuízo sofrido. Nesse contexto, necessário se aguardar o regular trâmite processual, com a instrução do feito, para melhor compreensão da forma como se operaram as movimentações financeiras questionadas pela Agravante. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 28 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator